Tribunal: TJMT
Processo: 1021656-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021656-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELLE PERES LOPES - CPF: 968.391.551-53 (ADVOGADO), ISETE DE ALMEIDA PRADO ALENCAR - CPF: 142.144.231-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RITA MONTEIRO - CNPJ: 04.893.880/0001-23 (AGRAVADO), LAURO RODRIGUES SILVA - CPF: 033.047.411-19 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL C/C INVALIDAÇÃO DE ATO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEILÃO JUDICIAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E AVALIAÇÃO VICIADA. IMPROCEDÊNCIA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Isete
de Almeida Prado Alencar contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a suspensão dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel leiloado nos autos da Execução n.º 1006405-85.2019.8.11.0002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidades no leilão judicial do imóvel, com base nas alegações de ausência de citação e intimação, além de avaliação viciada, e se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de ausência de citação, verifica-se que a agravante foi devidamente citada nos autos da execução, tendo ciência dos atos processuais, incluindo o leilão do imóvel.

A avaliação do imóvel foi considerada regular em Mandado de Segurança anterior, com base no art. 871, IV, do CPC, que permite a utilização de pesquisas de preço de mercado, sendo rejeitada a alegação de vício.

O pagamento do débito foi realizado intempestivamente, após a arrematação do imóvel, o que não justifica a suspensão do leilão ou a nulidade do ato expropriatório.

A concessão da tutela provisória para suspender os efeitos do leilão judicial, nesta fase, geraria insegurança jurídica e danos irreversíveis ao arrematante, configurando perigo de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A alegação de nulidade de leilão judicial por ausência de citação ou avaliação viciada não encontra amparo quando o executado foi devidamente citado e a avaliação foi realizada conforme os parâmetros legais, sendo inviável a suspensão dos atos expropriatórios já consolidados, principalmente após a arrematação do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 871, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISETE DE

ALMEIDA PRADO ALENCAR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Anulatória
d
e
Leilão Judicial c/c Invalidação de Ato Judicial com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
n.º 1022488-06.2024.8.11.0002,

ajuizada em face de
LAURO RODRIGUES SILVA
e
CONDOMINIO RITA

MONTEIRO
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela agravante para a suspensão dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel de sua propriedade, objeto de leilão
judicial
nos autos da Execução n°
1006405-85.2019.8.11.0002
.

Para tanto, aduz
a agravante
que o leilão foi conduzido com várias irregularidades, incluindo falta de citação pessoal e uma avaliação de imóvel realizada de forma incorreta, sem critérios técnicos adequados, baseada apenas em anúncios publicitários antigos.

Sustenta que a
propriedade, que serve de residência para a agravante,
pessoa idosa e
viúva,
foi
arrematada por um terceiro, Lauro Rodrigues Silva, por um valor muito inferior ao de mercado, o que segundo ela, causa-lhe dano patrimonial significativo.

Alega ter efetuado o pagamento de R$22.481,69 mediante depósito judicial antes

da conclusão do leilão, contudo, o imóvel foi alienado no dia seguinte, circunstância que

considera como injusta e ilegal.

Afirma
que não lhe foi oportunizado o contraditório ou a possibilidade de

apresentar uma avaliação própria.

D
estaca que o
periculum in mora
está configurado, já que pode ser despejada de sua única residência, o que acarretaria dano irreparável. Ademais,
o fumus boni iuris
estaria presente
diante da flagrante
nulidade processual, sobretudo pela ausência de citação e pela avaliação viciada.

Pugna pelo provimento do recurso,
para s
uspender os efeitos do leilão
judicial e, consequentemente, a imissão de posse do imóvel.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
parcialmente
deferido à id.
233297154
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

238957188
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso,
a
agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela agravante para a suspensão dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel de sua propriedade, objeto de leilão judicial nos autos da Execução n° 1006405-85.2019.8.11.0002.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

C
onsoante verificado desde o exame sumário do recurso e, agora na fase exauriente, não se observa justificativa plausível para a reforma da decisão recorrida
, no que diz respeito ao indeferimento da tutela de urgência.

Na hipótese, a
agravante baseia seu pedido de efeito suspensivo principalmente em dois argumentos: a alegação de que não foi devidamente citada
e intimada
nos autos da execução e a nulidade da avaliação do imóvel leiloado.

Contudo, tais alegações não encontram amparo nos autos.

Inicialmente, quanto à citação
e intimação
, verifica-se que a agravante foi

devidamente
citada nos autos da execução nº 1006405-85.2019.8.11.0002, conforme consta em diversos documentos do processo. Ela foi citada por meio de carta de citação
(Id.
62657891
)
, sendo instruída a realizar o pagamento do débito ou oferecer bens à penhora no prazo de três dias, sob pena de penhora de bens. Além disso, há confirmação de que
a executada
foi informada sobre a realização do leilão, inicialmente marcado para o dia 30/05/2023
(1ª praça)
e 14/06/2023
(2ª praça)
,
tendo, inclusive, peticionado dos autos requerendo a suspensão do leilão (Id.
118860768
).

Portanto,
ao que tudo indica,
a alegação de ausência de citação pessoal não procede, uma vez que a agravante teve plena ciência do processo de execução e das medidas nele adotadas, incluindo o leilão do imóvel.

No que se refere à nulidade da avaliação,
observa-se que
tal questão
foi
discutida no Mandado de Segurança nº 1000741-88.2023.8.11.9005, impetrado pela própria agravante, no qual foi denegada a segurança. Naquele julgamento, foi reconhecida a regularidade do procedimento avaliativo, nos termos do art. 871, IV, do CPC, que permite a utilização de pesquisas de preço de mercado em órgãos oficiais ou em anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, a agravante não demonstrou
de forma inequívoca
que
o montante de R$129.039,44 seja desproporcional ou fora dos parâmetros de mercado

a justificar uma nova avaliaçã
o.

Desse modo, ao menos em um exame de cognição sumária,
não se observa a

nulidade

aventada
pela agravante.

Por fim
, cumpre destacar que o pagamento do débito no valor de R$22.481,69, efetuado pela agravante
,
foi realizado intempestivamente, já após a arrematação do imóvel. O pagamento ocorreu no dia 20 de junho de 2023, enquanto a arrematação do imóvel já havia sido concretizada em 14 de junho de 2023.

Dessa forma
, o pedido de tutela judicial para suspender os efeitos do leilão judicial, além de não estar acompanhada de prova contundente, também não se mostra contemporânea aos atos que já se consolidaram.

A
concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, neste momento, causaria prejuízos irreparáveis ao agravado, que já tem direito à posse do imóvel. A suspensão dos efeitos do leilão perpetuaria a insegurança jurídica e o risco de dano inverso, em prejuízo ao arrematante.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TRÂMITE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO - IRRELEVÂNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS PRESSUPOSTOS TAXADOS PELO ART. 300 DO CPC - INDEFERIMENTO DA MEDIDA. -
É pacificado o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé do imóvel levado a leilão extrajudicial, não sendo a ação anulatória de leilão suficiente para impedir a imissão na posse
- De rigor o indeferimento de tutela de urgência, caso não demonstrados todos os pressupostos elencados pelo art. 300 do CPC e vislumbrado o perigo de dano reverso.

(TJ-MG - AI: 10000204929582001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula
Peixôto
(JD Convocada), Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
Ao arrematarem o imóvel em leilão, os adquirentes de boa-fé se tornam legítimos proprietários
do mesmo
, tornando-se injusta a posse exercida pela outra parte. Caso haja a anulação do leilão extrajudicial por decisão da Justiça Federal, é possível a conversão da obrigação em perdas e danos, para que não haja prejuízo à parte se sinta lesada.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.043949-9/001, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DE POSSE.
Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

No caso em tela, em juízo cognitivo superficial próprio a este momento processual, tem-se que o pleito autoral não se reveste de probabilidade a justificar a antecipação de efeitos da
tutela.
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNÂNIME.
(
TJ-RS - AI: 70082536806 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

Assim, em termos mais específicos, não subsiste, quanto mais depois do transcurso da realização do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado
, o que não
se observa no presente momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024